Tribunal: TJSP
Processo: 1053397-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Autora que comprou móveis planejados fabricados pela corré mediante pagamento por meio de financiamento bancário. Produtos que não foram entregues. Ação que visa à rescisão do contrato, à inexigibilidade do débito e à devolução dos valores despendidos. Sentença de procedência do pedido. Apelo da instituição financeira corré. Legitimidade passiva da demandada

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Autora que comprou móveis planejados fabricados pela corré mediante pagamento por meio de financiamento bancário. Produtos que não foram entregues. Ação que visa à rescisão do contrato, à inexigibilidade do débito e à devolução dos valores despendidos. Sentença de procedência do pedido. Apelo da instituição financeira corré. Legitimidade passiva da demandada caracterizada, por integrar cadeia de consumo. Existência de contratos coligados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053397-21.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO, é apelada CELIA MARIA DE OLIVEIRA
CAITANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053397-21.2018.8.26.0100 -Voto no 12.240
2
VOTO N° 12.240
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Autora que
comprou móveis planejados fabricados pela corré mediante
pagamento por meio de financiamento bancário. Produtos
que não foram entregues. Ação que visa à rescisão do
contrato, à inexigibilidade do débito e à devolução dos
valores despendidos. Sentença de procedência do pedido.
Apelo da instituição financeira corré. Legitimidade passiva
da demandada caracterizada, por integrar cadeia de
consumo. Existência de contratos coligados. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença prolatada a fls. 472/476, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para (i) declarar a rescisão contratual por culpa da corré
Massa Falida de Colezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME,
bem como a rescisão do contrato de financiamento entabulado com o
Banco Losango S/A; (ii) condenar as rés, solidariamente, à devolução
das parcelas pagas pela autora.
Inconformado, apela o banco corréu (fls. 483/493).
Sustenta o recorrente, em suma, que é parte ilegítima para figurar no
polo passivo do processo, uma vez que o inadimplemento se deu por
culpa exclusiva da corré Colezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda. -
ME. Afirma que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos
narrados. Requer, pois, a reforma da r. sentença.
Recurso preparado.
Contrarrazões a fls. 499/502.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça a fls.
522/525.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053397-21.2018.8.26.0100 -Voto no 12.240
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
A arguição de ilegitimidade passiva ad causam,
fundada na ausência de responsabilidade solidária com a corré Colezzi
Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME, trata de matéria relacionada
ao mérito e como tal será analisada.
De acordo com a versão da inicial, a autora adquiriu
da corré Colezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME diversos
móveis planejados, mediante pagamento efetuado por meio de 36
prestações de R$ 1.000,00 cada, em razão de financiamento bancário
celebrado com o banco ora apelante. Explica que os móveis jamais foram
entregues e que a Colezzi Indústria e Comércio de Móveis Ltda. - ME
entrou em recuperação judicial. Por tais razões, ajuizou a presente ação
visando à rescisão do contrato, à declaração de inexigibilidade de débito
e à devolução do valor despendido com a aquisição dos móveis.
Não se discute, nas razões recursais, a ausência da
entrega dos móveis adquiridos pela demandante e a rescisão contratual.
A questão em que se insere o inconformismo do banco recorrente se
refere apenas à responsabilidade solidária da instituição financeira
quanto à devolução do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053397-21.2018.8.26.0100 -Voto no 12.240
4
Pois bem.
Não há que se falar em ausência de responsabilidade
da instituição financeira corré, porquanto o contrato de compra e venda
de móveis planejados e o de financiamento bancário são coligados, de
maneira que impede que as partes sejam distintamente analisadas.
Com efeito, da análise do presente caso concreto,
verifica-se que os negócios jurídicos celebrados configuram contratos
coligados, também denominados de “redes contratuais”, uma vez que há
interligação sistemática, funcional e econômica entre os contratos
estruturalmente
diferenciados
revelando
a
denominada
“hipercomplexidade contratual”.
Segundo Francisco Paulo de Crescenzo Marino, em
sua obra Contratos Coligados no Direito Brasileiro (São Paulo, Saraiva,
2009, pp. 99), contratos coligados “são contratos que, por força de
disposição legal, da natureza acessória de um deles ou do conteúdo
contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de
dependência unilateral ou recíproca”.
Sobre o assunto, Marino ainda leciona sobre o
contrato de compra e venda para consumo:
“Menos frequente, e mais interessantes do ponto de
vista da teoria da coligação são os casos de resolução dos contratos
coligados por conta do inadimplemento do vendedor, com a devolução
das quantias pagas ao fornecedor. (...) A principal consequência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053397-21.2018.8.26.0100 -Voto no 12.240
5
coligamento em questão será a possibilidade de o consumidor opor ao
financiador o descumprimento do contrato de compra e venda ou
prestação de serviços por parte do respectivo fornecedor”.
É exatamente a hipótese dos autos. A autora firmou
contrato de compra e venda de bem móvel, e, a fim de cumprir suas
obrigações, efetuou o pagamento parcelado por meio de financiamento
bancário celebrado com a instituição financeira apelante, sendo cristalina
a conexão existente entre os dois contratos, uma vez que a contratação
do financiamento junto ao banco não teria interesse se desvinculada do
negócio jurídico de compra e venda.
Como consequência da coligação, faz-se mister o
reconhecimento da legitimidade passiva do Banco Losango S.A., bem
como de sua responsabilidade solidária para arcar com a devolução dos
valores despendidos pela demandante.
Esta Corte assim já se pronunciou sobre a questão:
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
BEM MOVEL -
COMPRA E VENDA - MÓVEIS PLANEJADOS RELAÇÃO
CONSUMERISTA

AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS MATÉRIA PRELIMINAR. Arguição de
ilegitimidade
passiva
por
instituição
financeira.
Descabimento. Banco requerido que ostenta legitimidade a
figurar no pólo passivo, pois atuante na relação negocial,
atentando-se para a responsabilidade solidária prevista no
Código de Defesa do Consumidor, quando na elaboração de
contratos coligados. Preliminar afastada. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053397-21.2018.8.26.0100 -Voto no 12.240
6
APELAÇÃO CÍVEL BEM MOVEL - COMPRA E VENDA -
MÓVEIS PLANEJADOS RELAÇÃO CONSUMERISTA
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA
COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS MÉRITO. Pleito
de rescisão do contrato e ressarcimento de valores pagos,
ante inadimplemento de fornecedora de móveis planejados.
Sentença de procedência parcial, com rescisão do contrato e
determinação de devolução de valores, denegados danos
morais. Apelo da instituição financeira. Banco cessionário
de crédito que é responsável de forma solidária a restituir
valores, ante o incontroverso inadimplemento contratual,
devendo as partes serem restituídas ao "status" anterior.
Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil ), devida pelo trabalho
adicional pelos causídicos do requerente. Procedência
parcial. Decisão mantida. Recurso de apelação não provido,
atento à majoração da honorária advocatícia” (Apelação
Cível 1024053-58.2018.8.26.0564; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020).
Melhor sorte não assiste com relação à incidência
das astreintes.
Nesse aspecto, a apuração, o prazo para pagamento,
redução ou limitação de valor, ou ainda, o afastamento das astreintes
fixadas na r. sentença são matérias que devem ser tratadas em fase de
execução, após o trânsito em julgado do v. Acórdão, momento em que
será aferido se o banco réu cumpriu a determinação judicial ou não, de
maneira que não há que se falar, por ora, em impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053397-21.2018.8.26.0100 -Voto no 12.240
7
aplicação, redução ou limitação do valor da multa diária referida.
Isto posto, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
Diante disso, em razão da sucumbência da ré nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora